Tribunal: TJDFT
Processo: 0711857-93.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0711857-93.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DAIENE PEREIRA DE SOUZA AGRAVADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS D E S P A C H O Nos termos do § 2o do art. 99 do Código de Processo Civil, o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. Em uma análise atenta aos autos concluo que, de fato, os extratos bancários da juntados não fazem prova de hipossuficiência financeira alegada. Desta forma, para fins de apreciação do pedido, faculto à parte agravante, no prazo de 05 (cinco) dias, demonstrar por outros meios a sua situação de hipossuficiência econômica, sob pena de indeferimento da benesse. Para tanto, deverá colacionar aos autos: a) declaração de Imposto de Renda do último exercício financeiro b) extrato de contribuição CNIS - Cadastro Nacional de Informações Sociais, c) 3 (três) últimas faturas de cartão de crédito. No mesmo prazo, a parte poderá juntar o pagamento do preparo recursal, caso desista do pedido. Após, conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator